Tribunal: TJES
Processo: 0000083-64.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-64.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO VITOR CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO.
PENA READEQUADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o trânsito em julgado se deu em momento posterior ao crime analisado, deve ser afastada a reincidência reconhecida em sentença.

2. A Corte da Cidadania, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.087) fixou a tese acercada a “
(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)
”
,
de modo que deve ser afastada a dita majorante ao caso.

3. Pena readequada para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

4. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

5. Hipótese em que não houve pedido expresso do Ministério Público na peça acusatória requerendo a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HUGO VITOR CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime disposto no 155, § 1º e § 4º, III, do Código Penal, e fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, Sua Excelência fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como montante mínimo de indenização pelos danos suportados pela vítima.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de modificação do regime inicial para cumprimento de pena, eis que não há prova de que o acusado é reincidente.

Aponta ainda a necessidade de se afastar a condenação a título de indenização civil, uma vez que não houve efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a alterar o regime inicial para cumprimento de pena, bem como para que seja afastado o montante indenizatório fixado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5228079), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja afastada a indenização devida à vítima.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HUGO VITOR CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime disposto no 155, § 1º e § 4º, III, do Código Penal, e fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, Sua Excelência fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como montante mínimo de indenização pelos danos suportados pela vítima.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de modificação do regime inicial para cumprimento de pena, eis que não há prova de que o acusado é reincidente.

Aponta ainda a necessidade de se afastar a condenação a título de indenização civil, uma vez que não houve efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela vítima.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a alterar o regime inicial para cumprimento de pena, bem como para que seja afastado o montante indenizatório fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1 e § 4º, III, do Código Penal, narrando que, no dia 02/02/2021, por volta das 1h30, na Rua Carlos Luiz Frederico, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu/ES, o denunciado subtraiu, mediante o uso de chave falsa, um caminhão Mercedes-Benz pertencente a vítima Oseias Lima de Carvalho.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram fartamente demonstrada pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e de restituição, depoimento dos policiais militares que apreenderam o acusado na posse da
res
furtiva, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, embora igualmente não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso, entendo que merece reparos.

Na primeira fase do processo dosimétrico, a pena fora fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, o Juízo
a quo
procedeu a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, esta última por força da condenação nos autos nº 0010398-33.2018.8.08.0048, tendo o Juízo
a quo
assentado que “
embora não seja possível precisar a data do trânsito em julgado da citada sentença para a defesa do réu, verifico em consulta ao sistema e-jud decisão proferida em 27/01/2020 que o réu HUGO VITOR não manifestou interesse em recorrer, ocorrendo portanto trânsito em julgado antes do cometimento do crime apurado nestes autos, sendo o réu reincidente, e incidindo a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal”.

Ocorre que, não obstante o réu não tenha recorrido, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs o competente recurso de apelação, tendo o acórdão transitado em julgado para o MPES em 01/07/2021 e para o acusado em 08/06/2021, portanto,
posteriormente
, ao crime ora analisado.

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado se deu em momento posterior, deve ser afastada a reincidência reconhecida em sentença.

Embora subsista a atenuante da confissão, deixo de reduzir a pena por força do comando da Súmula nº 231 do STJ.

Na última fase do processo dosimétrico, o Sentenciante aplicou a majorante referente ao repouso noturno, entrementes, a Corte da Cidadania, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1.087) fixou a tese acercada a “
(im)possibilidade de a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4°)
.”

Isso posto, fixo a pena definitiva do acusado em
2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

No que diz respeito ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, a título de mínimo indenizatório para reparação dos danos, sabe-se que em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “
inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa
" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018).

Na hipótese, em uma simples análise da peça acusatória, constata-se que inexiste pedido expresso do
Parquet
para fixação do valor mínimo indenizatório, de modo que afasto a indenização fixada em sentença.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa e para excluir o valor indenizatório fixado.

Encerrado o julgamento,
EXPEÇA-SE
, com urgência, alvará de soltura, salvo se por outro motivo não se encontrar preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUGO VITOR CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no 155, § 1º e § 4º, III, do Código Penal.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela
Eminente Relatora eis que restou demonstrado que o recorrente não poderia ser considerando reincidente à época da prática do novo delito, bem como afastou o valor fixado de
quantum
indenizatório

Acerca da redução do valor fixado, à título de danos indenizatórios, verifico que não houve pedido de condenação deste na denúncia, motivo pelo qual este deve ser afastado.

Importante deixar assente, que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando, ainda, ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Desta feita,
acompanho
o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.